Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DE BAIXA ADESÃO ESCOLAR, PROFISSIONAL E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada ao adolescente beneficiado com remissão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a medida socioeducativa de liberdade assistida já cumpriu sua finalidade, nos termos do art. 46, II, da Lei 12.594/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A medida de prestação de serviços à comunidade foi extinta, mas a liberdade assistida foi mantida em razão da baixa adesão escolar e profissional do adolescente, bem como da ausência de comparecimento a atendimentos de saúde.
2. Relatório técnico aponta que o adolescente se encontra em situação de risco, sem atividade laborativa, com evasão escolar e sem iniciativa concreta para profissionalização.
3. O contexto familiar é marcado por vínculos com práticas ilícitas, e o adolescente não conta com rede de apoio desvinculada de ambientes de risco.
4. A manutenção da medida é necessária para fortalecer estratégias de responsabilização e apoiar a construção de um projeto de vida desvinculado do contexto infracional.
5. Jurisprudência do Tribunal reafirma que a extinção da medida é prematura quando metas de escolarização e capacitação profissional não são atingidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A medida socioeducativa de liberdade assistida somente pode ser extinta quando demonstrado o efetivo cumprimento de sua finalidade, especialmente nos eixos de escolarização, profissionalização e saúde, sendo legítima sua manutenção diante da persistência de fatores de risco e baixa adesão institucional.